Tribunal: STJ
Processo: 0458166-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054020 - SP(2025/0458166-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS BUENO FILHO
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
OUTRO NOME
: ANTÔNIO CARLOS BARBOSA BUENO FILHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRONÚNCIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
FUNDADOS
EM
PROVAS
JUDICIALIZADAS
E
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade para
justificar a concessão da ordem de ofício. A via
estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua
cognição.
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de
admissibilidade
da
acusação,
com
prova
da
materialidade e indícios suficientes de autoria, nos
termos do
do CPP, não demandando certeza.
art. 413
4. No caso concreto, o Tribunal de origem afirma
haver
elementos
judicializados,
especialmente
interceptações telefônicas e prova oral produzida em
Juízo, que indicam o possível envolvimento do
agravante
no
crime,
afastando
a
tese
de
fundamentação exclusiva em ouvir dizer.
5. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias
quanto à suficiência dos indícios de autoria demanda
reexame fático-probatório, incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56533779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0516c781-14b8-4612-bc96-d1e47f33c461

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0516c781-14b8-4612-bc96-d1e47f33c461

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054020 - SP(2025/0458166-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS BUENO FILHO
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
OUTRO NOME
: ANTÔNIO CARLOS BARBOSA BUENO FILHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRONÚNCIA.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
FUNDADOS
EM
PROVAS
JUDICIALIZADAS
E
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses
excepcionais de flagrante ilegalidade.
2. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade para
justificar a concessão da ordem de ofício. A via
estreita do
não se coaduna com o
habeas corpus
pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua
cognição.
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de
admissibilidade
da
acusação,
com
prova
da
materialidade e indícios suficientes de autoria, nos
termos do
do CPP, não demandando certeza.
art. 413
4. No caso concreto, o Tribunal de origem afirma
haver
elementos
judicializados,
especialmente
interceptações telefônicas e prova oral produzida em
Juízo, que indicam o possível envolvimento do
agravante
no
crime,
afastando
a
tese
de
fundamentação exclusiva em ouvir dizer.
5. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias
quanto à suficiência dos indícios de autoria demanda
reexame fático-probatório, incompatível com a via
estreita do
.
habeas corpus
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56302677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 9b37063a-7418-45c2-a791-af07153b1e51

Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO CARLOS
BUENO FILHO contra a decisão que não conheceu do
por ter
habeas corpus
sido utilizado como sucedâneo de recurso e, ao apreciar a possibilidade de
concessão de ofício, concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade, ao
fundamento de que a pronúncia se apoiou em provas judicializadas e em
interceptações telefônicas que indicariam o possível envolvimento do agravante,
além de prova oral colhida em Juízo.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que a decisão agravada
partiu de premissa fática equivocada ao afirmar a existência de "outros
elementos" para além do testemunho indireto, sustentando que tais elementos
seriam inexistentes em relação ao agravante.
Argumenta que o depoimento da Testemunha Protegida n. 1, genitora
da vítima, não traz indicação do nome, apelido ou qualquer conduta atribuível a
ANTONIO CARLOS BUENO FILHO ("Revoada"), baseando-se apenas em
mensagem anônima sobre suposto "tribunal do crime", sem individualização do
agravante.
Defende que a referência ao "envolvimento de G. e outros", tal como
mencionado no acórdão estadual, é genérica e não alcança o agravante, que
não é identificado pela testemunha ou pela notícia anônima, motivo pelo qual
persiste a base exclusiva em testemunho de "ouvir dizer".
Expõe que, se o único elemento que nomeia o agravante é relato
indireto obtido via interceptação de terceiro (Ravi), e os "reforços" são
genéricos, a pronúncia está lastreada exclusivamente em
, em afronta ao
hearsay
probatório para a fase do
do CPP, o que configuraria flagrante
standard
art. 413
ilegalidade e justificaria a concessão da ordem de ofício.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para conhecer da
impetração e conceder a ordem de
a fim de impronunciar o
habeas corpus
agravante, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
equívoco na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA56302677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 9b37063a-7418-45c2-a791-af07153b1e51

Como registrado oportunamente, o Superior Tribunal de Justiça
entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
933.316/MG,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
749.702/SP,
em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
Portanto, não se conhece da impetração.
Em atenção ao disposto no
-A do CPP, verifica-se que o
art. 647
julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da
ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a
seguir.
O
do Código de Processo Penal não exige um juízo de
art. 413
certeza quanto à autoria delitiva na fase de pronúncia, mas apenas que o
julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o
réu seja o seu autor ou partícipe.
Por esse motivo, na fase de pronúncia, o que se realiza é apenas o
encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente, diante
da inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação. Tais
decisões são excepcionais e exigem juízo de certeza quanto aos fatos e à
autoria, o que não se exige para a pronúncia.
No que se refere ao seu
probatório, o Superior Tribunal de
standard
Justiça fixou o entendimento pacífico de que os elementos informativos,
colhidos exclusivamente na fase inquisitorial,
quando baseados em
e/ou
testemunhos de "ouvir dizer", não são suficientes para fundamentar a pronúncia,
em conformidade com as exigências dos arts. 155 e 413 do Código de Processo
Penal.
Nessa direção:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO
QUALIFICADO. RÉU DESPRONUNCIADO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. TESTEMUNHOS DE "OUVI DIZER" NÃO
RATIFICADOS EM JUÍZO. ENTENDIMENTO ALINHADO COM
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
INCIDÊNCIA
DA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ
1. O Tribunal de origem entendeu que os elementos colhidos em
juízo não são suficientes para pronunciar o agravado,
Documento eletrônico VDA56302677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 9b37063a-7418-45c2-a791-af07153b1e51

ressaltando que "tudo o que vincula o denunciado ao crime são
as supostas declarações das irmãs do ofendido (...), em sede
inquisitiva, que não presenciaram o fato e não depuseram em
juízo".
2. "Ambas as Cortes de Superposição têm assentado que
elementos informativos, colhidos exclusivamente na fase
inquisitorial, a exemplo da confissão extrajudicial e/ou
quando fincados em testemunhos indiretos, de ouvir dizer (
), não se afiguram aptos, segundo
hearsay testimony
inteligência sistemática dos arts. 155, caput, e 413, ambos
do CPP, a amparar eventual pronúncia da parte acusada."
(AgRg no
, relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.583.236/MG
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
13/9/2024)
3. Considerando que a orientação do acórdão recorrido firmouse
no mesmo sentido de precedentes anteriores desta Corte, incide
o óbice da Súmula 83 do STJ, o que impede o conhecimento do
recurso especial interposto.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.765.730/RS
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
10/12/2024,
de
grifei.)
16/12/2024,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRONÚNCIA
HABEAS CORPUS
BASEADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS
DE INQUÉRITO. DESPRONÚNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão que reconsiderou
anterior e concedeu
de ofício para
decisum
habeas corpus
despronunciar
o
acusado,
com
base
em
pronúncia
fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase
extrajudicial e testemunhos indiretos.
2. O juízo de origem pronunciou o paciente com base em
depoimentos prestados na fase policial e testemunhos que não
presenciaram os fatos, mas relataram informações de terceiros.
3. O acórdão impetrado confirmou a pronúncia, mas a decisão
agravada reconsiderou o
anterior, concedendo a ordem
decisum
de
para despronunciar o acusado.
habeas corpus
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia
pode ser fundamentada exclusivamente em testemunhos
indiretos e elementos colhidos durante o inquérito policial, à luz
do
do CPP.
art. 155
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56302677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 9b37063a-7418-45c2-a791-af07153b1e51

5. O testemunho de "ouvir dizer" ou
não
hearsay testimony
é suficiente para fundamentar a pronúncia, conforme
entendimento consolidado desta Corte.
6. A pronúncia baseada exclusivamente em elementos colhidos
na fase extrajudicial e testemunhos indiretos viola o
do
art. 155
CPP.
7. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência da Quinta e Sexta Turmas do STJ, que não
admite a pronúncia sem provas diretas e idôneas.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela
916.819/RS,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/12/2024,
grifei.)
9/12/2024,
O Tribunal de origem, contudo, ressaltou que a pronúncia não se
baseou somente na prova obtida na fase inquisitorial ou em "ouvir dizer", mas
também nas provas produzidas judicialmente, sobretudo na prova oral. Verifica-
se (fl. 33, grifei):
Em que pese as argumentações defensivas, não há como deixar
de se concluir, nesta fase processual, pela existência de
elementos de prova suficientes para pronúncia dos recorrentes.
E isto porque, do que merece destaque, diálogos interceptados
e analisados pelo GAECO trazem identificação e apontam para
o possível envolvimento nos crimes descritos na inicial ("HNI",
corréu G.; e "Revoada", corréu A. C.). A respeito, reporto-me, no
principal, ao conteúdo de fls. 358 e seguintes.
Em reforço, a testemunha protegida n. 1 recebeu notícia
posterior dando conta do envolvimento de G. (e outros) nos
crimes praticados contra a vítima, que teria sido submetido
ao "tribunal do crime" em razão de parentesco com policiais
militares e desconfianças de repasse de informações à
.
polícia
Nesse cenário, ante a existência de indícios de autoria que
respaldam a tese acusatória, caberá aos membros do Conselho
de Sentença, juízes naturais da causa, avaliarem, com maior
profundidade, a pertinência das alegações defensivas.
O entendimento do Tribunal de Justiça está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no sentido de que a
pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-
se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua
autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória,
uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do
procedimento do Júri.
Documento eletrônico VDA56302677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 9b37063a-7418-45c2-a791-af07153b1e51

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO,
RESISTÊNCIA,
DESOBEDIÊNCIA
E
DESACATO. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM
ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E NA
FASE JUDICIAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REVISÃO
DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de
admissibilidade da acusação, satisfazendo-se tão somente
pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua
autoria.
2. No caso, a pronúncia não se baseou somente na prova
obtida na fase inquisitorial, mas também nas provas
inclusive
produzidas judicialmente, sobretudo na prova oral,
no que diz respeito aos crimes conexos.
3. A alteração do entendimento das instâncias ordinárias, de
modo a despronunciar o acusado, demandaria ampla
dilação probatória, incabível na via estreita do habeas
.
corpus
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
Sexta Turma, de minha relatoria,
848.629/RS,
DJe de
)
3/10/2024.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA
DEFESA . IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
5. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das
provas.
6. A exclusão de qualificadoras só é possível se manifestamente
improcedentes, o que não se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, Quinta Turma Turma, relatora
REsp n. 2.143.622/AL
Ministra Daniela Teixeira, DJe de
)
2/10/2024.
Acrescente-se, por fim, que a revisão das premissas fáticas
consideradas pelas instâncias antecedentes na formulação do juízo de
admissibilidade da acusação demandaria reexame probatório incompatível com
a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
Diante de tais considerações, portanto, não se constata a existência
de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda
que de ofício.
Documento eletrônico VDA56302677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 9b37063a-7418-45c2-a791-af07153b1e51

Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
por

habeas corpus,
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56302677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:08
Código de Controle do Documento: 9b37063a-7418-45c2-a791-af07153b1e51

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.020 / SP
Número Registro: 2025/0458166-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000160520218260272 23221582020
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO CARLOS BUENO FILHO
OUTRO
NOME
: ANTÔNIO CARLOS BARBOSA BUENO FILHO
CORRÉU
: GERSON APARECIDO DE SOUZA NANI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS BUENO FILHO
ADVOGADO : CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
OUTRO
NOME
: ANTÔNIO CARLOS BARBOSA BUENO FILHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 2a731bfe-fcef-43b5-892a-05a19a9c88d5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 2a731bfe-fcef-43b5-892a-05a19a9c88d5